Tribunal: TJMT
Processo: 0003437-94.2013.8.11.0007
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
INTERESSADO/APELADO:
MASSA FALIDA DO BANCO DO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Número do Protocolo: 157365/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL - MASSA FALIDA - MULTA FISCAL ADMINISTRATIVA E JUROS - EXCLUSÃO DA MULTA FISCAL E LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS - SÚMULAS Nº 192 E 565, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos das Súmulas 162 e 565, do Supremo Tribunal Federal, não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. Do mesmo modo, a multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
INTERESSADO/APELADO:
MASSA FALIDA DO BANCO DO CRUZEIRO DO SUL S.A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando a exclusão da multa fiscal administrativa e que em relação aos juros moratórios, eles são devidos pela massa falida até a decretação da falência.
Em suas razões recursais, aduz que a sentença incorreu em error in judicando, já que deixou de condenar Vicente da Riva pela prática de atos de improbidade administrativa, sob o fundamento da falta de provas.
Sustenta que a exceção não deveria ser acolhida, uma vez que a Lei das Execuções Fiscais e o Código Tributário Nacional determinam que a cobrança de crédito tributário seja efetuada sob o rito especial do executivo fiscal.
Assevera que a Lei de Execuções Fiscais determina que a multa e os juros de mora são compreendidos na forma expressa como dívida ativa, não podendo excluí-los da cobrança judicial sob a alegação de que a lei falimentar exclui.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença ‘a quo’ e determinar o prosseguimento do feito executivo, com a incidência dos juros de mora.
Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 89/96.
Desnecessária intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando a exclusão da multa fiscal administrativa e que em relação aos juros moratórios, eles são devidos pela massa falida até a decretação da falência.
O presente feito refere-se à ação de execução fiscal, lastreada pela CDA sob n. 91/2013, cujo valor inicial era de R$ 7.630,00 (sete mil, seiscentos e trinta reais), decorrente do processo FA n. 0111-002.234-3, de natureza não-tributária, já que aplicada pelo PROCON.
Assim restou decidido pelo juízo monocrático, o qual merece integral transcrição:
“No que tange à multa fiscal moratória – por não constituir tributo em sentido estrito, mas punição do devedor em face do inadimplemento – não pode ser exigida nos autos da execução contra a massa falida. Consoante os termos do art. 192 da Lei nº 11.101/2005 (nova Lei de Falências), a norma aplicável ao processo falimentar é o Decreto-Lei nº 7.661/45, o qual dispõe: “Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no7.661, de 21 de junho de 1945”. E preconizava o referido Decreto-Lei: “Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos. Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência: I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias; II - as despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na falência, salvo custas judiciais em litígio com a massa; III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.” “Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal. Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia.” Na mesma senda é o entendimento pacificado pelo STF, conforme se depreende pelas Súmulas nºs 192 e 565: 192 - Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. 565 - A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. Nesse sentido, precedentes do STF: RE 371753 AGR, RELATOR (A): MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 14/03/2006, DJ 16-06-2006 PP-00024 EMENT VOL-02237-03 PP-00538 RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MULTA MORATÓRIA - HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A multa fiscal moratória, por qualificar-se como sanção de caráter administrativo, não se inclui no crédito habilitado em falência. A Súmula 565/STF, por revelar-se compatível com a Constituição de 1988, foi por esta integralmente recepcionada. Precedentes. AI 268957 AGR, RELATOR (A): MIN. CEZAR PELUSO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 02/03/2004, DJ 28-05-2004 PP-00018 EMENT VOL-02153-05 PP-01015 RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falência. Multa fiscal. Moratória. Natureza administrativa. Inexigibilidade. Agravo regimental não provido. Aplicação da Súmula 565. Precedentes. Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal moratória, que tem efeito de pena administrativa. Na mesma linha, entendimento do STJ: RESP 686.016/SP, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 19/08/2008, DJE 16/09/2008 TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM REGIME DE CONCORDATA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA FISCAL. SÚMULAS 192 E 565 DO STF. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a decretação posterior da falência de empresa concordatária no curso do processo executivo, faz incidir os enunciados das Súmulas 192 e 565 do STF, a fim de excluir as multas e os juros moratórios no valor da execução. 2. Precedentes: REsp 660.957/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 17.09.2007; REsp 187.335/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 02.05.2005; REsp 346.252/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 21.02.2005. 3. Recurso especial provido para determinar a exclusão dos juros e da multa moratória da massa falida. Assim sendo, tratando-se de multa decorrente de infração à legislação administrativa, contida na excludente do artigo 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei nº 7.661/45, inconteste a sua inexigibilidade em relação à massa falida. Cumpre destacar, no tocante aos juros moratórios, são eles devidos pela massa falida até a decretação da falência, conforme se verifica pelo art. 26 do então vigente estatuto falimentar. A partir daí, incidem somente na medida em que for o ativo apurado suficiente para satisfazê-los. Nesse sentido, jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. EXCLUSÃO DA MULTA FISCAL E LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. CARÊNCIA DE AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REPELIDA. A multa fiscal moratória tem caráter administrativo e não se confunde com o próprio tributo. Portanto, não pode ser exigida no crédito habilitado junto à massa falida. Precedentes e Súmula 565 do STF. Os juros moratórios na falência são exigíveis até a data da quebra. O seu pagamento, contudo, condiciona-se à subsistência de ativo suficiente, após o pagamento dos demais credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Caso concreto em que o cálculo apresentado pelo exequente nada esclarece a respeito dos encargos utilizados, razão pela qual correta a determinação de exclusão dos valores da multa moratória e dos juros posteriores à quebra. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE JUNTADA PELO EMBARGANTE. ART. 739-A, § 5º. RELATIVIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. Hipótese em que a incidência dos juros e da multa moratória contra a massa falida acabou por dificultar a indicação, pela embargante, dos valores que reputava corretos. Aplicação do art. 739-A, § 5º, do CPC que não pode vir em prejuízo da parte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. Possibilidade de compensação da verba honorária. Inteligência da Súmula n. 306 do STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ISENÇÃO. Reconhecimento da isenção das pessoas jurídicas de direito público ao pagamento de custas, despesas e emolumentos, consoante o art. 11 da Lei Estadual nº 8.121/1985, com redação dada pela Lei nº 13.471/2010. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70039510011, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 31/08/2011). PROCESSUAL CIVIL. AGTR. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EXECUTADA QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA. EXCLUSÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA E DOS JUROS MORATÓRIOS POSTERIORES À QUEBRA, OS QUAIS FICAM CONDICIONADOS À SUFICIÊNCIA DO ATIVO. POSSIBILIDADE. AGTR IMPROVIDO. 1. A decisão agravada, proferida nos autos da execução de sentença de origem, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, para determinar a exclusão da multa administrativa do valor cobrado na referida execução, bem como dos juros de mora relativos ao período posterior à decretação da quebra do executado, ficando seu pagamento condicionado à hipótese de o ativo da empresa falida bastar ao pagamento do principal, sendo reclamáveis da massa (fls. 282/301). 2. No caso em exame, deve-se observar que os enunciados das Súmulas 192 e 565 do Supremo Tribunal Federal dispõem, respectivamente, que não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa, bem como que a multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. 3. Dessa forma, tendo sido decretada a falência da empresa executada, é de se excluir do crédito exequendo os valores relativos à multa administrativa. 4. No que tange aos juros de mora anteriores à quebra, verifica-se que os mesmos são devidos pela massa independentemente da existência de saldo para pagamento do principal, ficando a exigibilidade dos juros de mora posteriores à quebra condicionada à suficiência do ativo da empresa falida, conforme precedentes desta Corte: APELREEX 00041484020104058500, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, TRF5 - Primeira Turma, 13/05/2011; AG 00162499820104050000, Desembargador Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Segunda Turma, 27/01/2011; AG 00141592020104050000, Desembargador Federal Francisco Wildo, TRF5 - Segunda Turma, 25/11/2010. 5. Agravo de instrumento improvido.(TRF-5 - AG: 54534320134050000, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 08/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/08/2013) (grifo nosso). Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada e JULGO-A PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar a exclusão de multa fiscal administrativa. Bem como, quanto aos juros moratórios, são eles devidos pela massa falida até a decretação da falência. Deixo de condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do disposto no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Sentença sujeita ao reexame necessário no caso sub judice, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496, do NCPC.
Como perfeitamente destacou o douto julgador monocrático, não há que se falar na permanência da cobrança dos juros de mora após a decretação de falência que, no presente caso, restou devidamente demonstrada à fl. 56.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, EM MOMENTO POSTERIOR, CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO ATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o pagamento dos juros de mora, devidos pela massa falida, em momento posterior à decretação da falência, está condicionado à existência de ativo necessário ao pagamento da dívida principal. II. A Corte a quo, ao negar provimento ao recurso de Apelação da Fazenda Nacional, mantendo a sentença de Primeira Instância, entendeu indevida, na presente Execução Fiscal, a inclusão dos juros de mora, após a decretação da falência. Afirmou, todavia, que, posteriormente, seria facultado à Fazenda Pública demonstrar a suficiência do ativo, para cobrir o pagamento de tais valores. III. Referida determinação não impossibilita a cobrança futura dos juros de mora devidos após a decretação da falência, mas apenas condiciona o seu pagamento à comprovação futura da suficiência do ativo. Ademais, tal medida afigura-se necessária para se vedar a cobrança antecipada de tais juros, juntamente com o montante principal devido. Nesse sentido: "o acórdão recorrido confirmou a sentença que determinou sejam decotados, do valor cobrado na execução fiscal, a multa administrativa e os juros moratórios devidos em momento posterior à decretação da quebra, condicionando-se o pagamento desses juros à hipótese de o ativo bastar ao pagamento do principal, sendo reclamáveis da massa. Assim sendo, não se está excluindo peremptoriamente do crédito exequendo o valor referente aos juros, mas evitando que sua cobrança se dê antecipadamente, junto com o principal; caso contrário, estar-se-ia diante de excesso de execução. Ademais, os juros de mora devidos no período anterior à decretação da quebra ficaram intangíveis, não dependendo das forças do ativo". (STJ, AgRg no AREsp 352.264/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/03/2014). IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 408304 SE 2013/0340986-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015)”.
Do mesmo modo, no que concerne a manutenção da multa fiscal administrativa, não assiste razão ao apelante, já que em ambos os casos, está se seguindo entendimento sumulado pela Suprema Corte, senão vejamos:
“192 - Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa.
565 - A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência”.
A jurisprudência nacional se consolidou no sentido de que, a declaração da falência geraria a inexigibilidade de quaisquer multas tributárias por atos ou omissões do falido (Súmulas n. 192 e 565 do STF). Não poderia mesmo ser diferente, pois, em que pese o fisco não se sujeitar às normas processuais da falência, ele se sujeita às normas materiais do concurso falimentar, uma vez que “a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso” (caput do art. 186 do CTN). Portanto, ao processo. Materialmente, o fisco deve se sujeitar a todos os efeitos da quebra do contribuinte.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MASSA FALIDA. PENHORA POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MULTA E JUROS. SÚMULAS 192, 565 E PRECEDENTES DO STF. 1. Decretada a falência em 15.12.93, antes da realização da penhora no executivo fiscal, é indevida a multa administrativa após aquela data e os juros ficam condicionados à suficiência do ativo apurado para atender ao principal no Juízo da Falência. 2. Recurso especial conhecido, porém, improvido. (STJ, REsp. 235.396/SC, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, 2. T., julgado em 05 jun. 2001, DJ de 08.10.2001, p. 196.)
Constitucional. Tributário. Falência. Multa. Natureza administrativa. Súmula 565/STF. Art. 9° do DL 1.893/1981. Afastamento. Reserva de plenário. Art. 97 da constituição. Súmula Vinculante 10. Inaplicabilidade. 1. Não se aplica a Súmula Vinculante 10 à decisão prolatada em momento anterior ao de adoção do enunciado. 2. A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, tão-somente por si, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão. Também não se exige a submissão da matéria ao colegiado maior se a questão já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso em exame, a jurisprudência da Corte é no sentido de que à multa de natureza administrativa aplica-se a Súmula 565/STF, ainda que na vigência da Constituição de 1988. 3. Esta Corte estabeleceu a distinção entre o juízo de recepção de norma pré-constitucional e o juízo de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade (ADI 2, rel. min. Paulo Brossard). A reserva de Plenário prevista no art. 97 da Constituição não se aplica ao juízo de não-recepção de norma pré-constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 278.710 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 20-4-2010, DJ de 28-5-2010).
E M E N T A EXECUÇÃO FISCAL - MASSA FALIDA - MULTA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO - SÚMULA Nº 192 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A apelante sustenta a exigibilidade, da massa falida, de multa por infração administrativa, aplicada nos termos do artigo 3º, inciso XI, da Lei Federal nº 9.847/99. 2. O artigo 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto-Lei n.º 7.661/45: "Não podem ser reclamados na falência: III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas." 3. Súmula nº 192, do Supremo Tribunal Federal: "Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa". 4. A multa é inexigível. 5. Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 50024601420184036113 SP, Relator: Juiz Federal Convocado LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 24/01/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020)”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR